Tribunal: CARF
Processo: 10880.973262/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.973262/2011-41
ACÓRDÃO
1202-002.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M&G POLIESTER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA COMPENSADA E CONFESSADA.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF no
177)
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973262/2011-41
2
O presente processo trata de declaração de compensação por meio da qual a ora
Recorrente pleiteia o reconhecimento de direito creditório de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2004, no valor de R$ 4.894,17.
Conforme ao que se depreende do despacho decisório, o crédito pleiteado pela
Recorrente não foi reconhecido em razão da não confirmação de parcela de estimativas
compensadas, no valor de R$ 28.661,82. Veja-se.

O relatório integrante do acórdão de primeira instância resume bem as razões
expostas pela ora Recorrente em sua manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade
4. Ao analisar as informações prestadas pela M&G POLIESTER, a autoridade
julgadora concluiu pela inexistência de saldo negativo disponível para
compensação, na medida em que nenhuma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP respectivo foi confirmada.
5. O total da CSLL mensal paga por estimativa foi de R$ 28.661,81. Tais valores
foram adimplidos via PER/DCOMP com crédito de Saldo Negativo de IRPJ 2000 e
2001. Tais PER/DCOMP`s já foram apreciadas pela DRF que entendeu por não
homologar as compensações indicadas. Contudo, a impugnante insiste no
reconhecimento de seu crédito, apresentando impugnação no processo
correspondente 10880.933701/2008-88.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973262/2011-41
3
5.1 Tal procedimento é dotado de efeito suspensivo e por certo, a decisão será
revertida quando da apreciação do Recurso Voluntário formulado. A decisão
neste processo jamais poderia ser proferida antes do julgamento definitivo do
processo 10880.933701/2008-88, de modo que, se apresenta nula de pleno
direito.
6. Neste contexto, requer a declaração de nulidade do Despacho Decisório, para
que outra seja proferida após a decisão definitiva do processo
10880.933701/2008-88.
7. Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu a
parcela das estimativas compensadas, tendo em vista que a respectiva declaração de
compensação não foi homologada.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário reiterando as razões expostas
em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2004, no valor de R$ 4.894,17.
A Recorrente apurou CSLL devida no valor de R$ 23.767,64 e o saldo negativo
pleiteado seria composto por parcelas de estimativas compensadas, no valor de R$ 28.661,81.
Consta dos autos do presente processo que as declarações de compensação nas
quais a Recorrente compensou as estimativas do ano-calendário de 2004 não foram homologadas,
tendo sido apresentada manifestação de inconformidade nos autos do processo administrativo
sob no 10880.933701/2008-88com o propósito de reformar o despacho decisório.
A Recorrente alega que o processo está pendente de julgamento e pleiteia o
reconhecimento do seu direito creditório.
Entendo que o caso dos autos exige a aplicação do entendimento firmado por este
Conselho e consagrado pelo enunciado da Súmula CARF no 177:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.172 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973262/2011-41
4
Súmula CARF no 177 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Dessa forma, deve ser tida como confirmada a parcela de estimativas compensadas
no valor de R$ 28.661,81, sob pena de se exigir da Recorrente um pagamento em duplicidade: (i) o
primeiro quando da compensação ou exigência do débito confessado mediante compensação não
homologada; e (ii) o segundo quando do não reconhecimento das estimativas compensadas para
composição do saldo negativo pleiteado pela Recorrente.
Assim, considerando que a Recorrente apurou CSLL devida no valor de R$
23.767,64, com a confirmação das estimativas compensadas deve-se reconhecer o saldo negativo
no valor de R$ 4.894,17.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
para reconhecer direito creditório de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, no valor
de R$ 4.894,17, homologando as compensações até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 171
DF CARF MF
Original